Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO QUE NÃO DELIMITOU AS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, qualquer decisão que verse sobre redistribuição do ônus da prova é agravável.

2. Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

3. Configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal a ausência de efetivo saneamento do processo, sem a delimitação das questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória e a especificação dos meios de prova admitidos.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.